Tribunal: TJPA
Processo: 0002546-04.2020.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002546-04.2020.8.14.0053

APELANTE: JEFERSON RICARDO GOMES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO –
ARTIGOS 157, §2º, II E ART. 157, §3º, I, DO CPB, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB)
.
1) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO.
Inadequação da via eleita. Pedido prejudicado em razão do julgamento do presente apelo.

2) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e de latrocínio cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ.
3)

PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO
.
Pedido que esbarra no teor da Súmula nº 231 do STJ. Pena final mantida sem retoques
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE QUE SE CONHECE.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do recurso, e nesta, lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFERSON RICARDO GOMES RIBEIRO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA (
ID – 12220018
), que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2º, II
c/c.
art. 71

do
Código Penal Brasileiro
em
concurso material
(
art. 69
do
CPB
) com o
art. 157, §2º, II
e
§3º, I
, também do
CPB
,

à sanção total de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses
e
20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
ID – 12220025
), a defesa do apelante requereu a sua absolvição sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela condução das penas intermediárias aquém do mínimo legal em virtude das atenuantes referentes à menoridade relativa (art. 65, I, do CPB) e à confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), sendo que, por fim, pediu a liberdade provisória.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 12220027
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
12349395)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que tange ao pedido de concessão de alvará de soltura e consequente direito de recorrer em liberdade.

Destaque-se que, além de não ser a presente via adequada ao pleito, pois assim seria o remédio constitucional do
habeas corpus,
tem-se que na atual conjuntura processual, o aludido pedido encontra-se prejudicado, em razão do julgamento do presente apelo, de sorte a sequer merecer ser conhecido o recurso neste aspecto
.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 12219962
)
:

“
Consta nos Autos de Inquérito Policial n° 00212/2020.100138-6, que no dia 10/05/2020, por volta das 00h30min, na Rua Manoel Benedito, n° 114, Bairro Planalto, neste município, os denunciados, juntamente com o adolescente identificado como JR VITOR, tentaram ceifar a vida de LUCAS NASCIMENTO DE MESQUITA e WILSON DOS SANTOS ALVES, bem como durante a ação subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares, 1 (uma) motocicleta da marca Honda, CG Titan 150 ESD, 1 (um) botijão de gás 50 Kg e 1 (uma) televisão, os quais são de propriedade das vítimas.

Segundo apurado, no dia 09.05.2020, por volta das 19h00min, os denunciados [1] JEFERSON RICARDO GOMES RIBEIRO e [3] MARCOS DIMAS FERREIRA MEDEIROS, foram até a residência da vítima LUCAS NASCIMENTO DE MESQUITA e com intuito de ter acesso ao conteúdo do seu aparelho celular o forçaram a desbloquear o objeto mediante violência física e agressões. Em seguida, os referidos denunciados se evadiram levando consigo o aparelho Samsung J7 Prime.

Logo depois, por volta das 00h30min, os denunciados [1] JEFERSON RICARDO GOMES RIBEIRO e [3] MARCOS DIMAS FERREIRA MEDEIROS retornaram a casa da vítima LUCAS, dessa vez acompanhados do denunciado [2] VALNISON RODRIGUES DE SOUSA e do adolescente conhecido como "JR VITOR" ocasião em que passaram a agredir novamente a vítima, sendo que durante a ação afirmavam que estavam lhe agredindo por causa do relacionamento amoroso que ele mantém com KALIANE, ex- esposa do denunciado MARCOS DIMAS.

Em seguida, quando estavam levando a vítima para os fundos da residência os denunciados perceberam a presença do senhor WILSON DOS SANTOS ALVES, o qual é vizinho da primeira vítima. Nesta ocasião, os denunciados começaram agredir brutalmente a vítima WILSON, com tijoladas na cabeça, oportunidade em que a vítima LUCAS conseguiu fugir. Após deixar a segunda vítima desacordada os denunciados subtraíram o aparelho celular Samsung J2 Prime desta, a motocicleta HONDA CG 150, TITAN/ESD de LUCAS e se evadiram do local.

A polícia militar foi acionada e ao diligenciar até o local fato constatou que a vítima WILSON DOS SANTOS ALVES, estava inconsciente e ensanguentada. Após prestar socorro à vítima, a polícia militar diligenciou no sentido de encontrar os autores do fato e durante a diligência realizou a prisão de JEFERSON RICARDO GOMES RIBEIRO que ainda estava com suas roupas sujas de sangue e com os aparelhos celulares das vítimas (fl. 03).

Diante da autoridade policial o denunciado (1] JEFERSON RICARDO GOMES RIBEIRO, confessou a autoria delitiva, relatou detalhes do ocorrido e confessou que os representados participaram da ação criminosa. No mais, declarou que subtraíram além dos aparelhos celulares e da motocicleta, um botijão de Gás de 50 Kg e uma televisão (fl.14/15), que pertence as vítimas.

Segundo depoimento da vítima LUCAS NASCIMENTO DE MESQUITA, tais agressões tem como motivo o atual relacionamento que mantém KAILANE ex-esposa do denunciado [3] MARCOS DIMAS FERREIRA MEDEIROS, e declarou que [2] VALNISON RODRIGUES DE SOUSA durante a ação criminosa portava uma arma de fogo calibre 22 e afirmava que iria matá-lo.

A vítima WILSON DOS SANTOS ALVES, não foi ouvida em virtude do seu estado de saúde ser delicado e não possuir condições de falar no momento, conforme relatório de investigação (fls. 44/54).

Deste modo, os denunciados livre e conscientemente tentaram ceifar a vida das vítimas, não conseguindo seu intento criminoso por circunstâncias alheia a sua vontade, bem como subtraíram os aparelhos celulares Samsung, Galaxi J7 Prime, Samsung, Galaxi J2 Prime, uma motocicleta CG Titan/150, um botijão de Gás de 50 Kg e uma televisão
.”.

Assim, foi o apelante e os demais corréus denunciados como incursos no art. 121, §2º, II e IV c/c. art. 14, II e no art. 157, §2º, II, ambos do CPB, bem como no art. 244-B do ECA.

Na audiência realizada em 18/11/2020 foi determinado o desmembramento do processo em relação aos demais corréus denunciados MARCOS DIMAS FERREIRA MEDEIROS e VANILSON RODRIGUES DE SOUSA.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória contra o apelante, incursionando-o no art.157, §2º, inc. II, c/c o art. 71, do CPB, em concurso material com o art. 157, §2º, inc. II, e §3º, inc. I, todos do CPB.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa postulou inicialmente pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado e roubo qualificado – latrocínio - se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Para lastrear a condenação, o magistrado sentenciante considerou a confissão extrajudicial do apelante, eis que detalhada, assim como o depoimento de uma das vítimas, LUCAS NASCIMENTO, também em sede policial.

Tais relatos foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 12220018):

“Verifico que, ouvido na Delegacia, o sentenciado afirmou que não integra organização criminosa, não possui arma de fogo e que usa maconha. Que no dia 09/05/2020, por volta das 19h, dirigiu-se na companhia de MARCOS DIMAS até a residência de LUCAS NASCIMENTO DE MESQUITA. Afirmou que sabia que LUCAS estava mantendo relacionamento amoroso com a ex-mulher de MARCOS DIMAS e que sabia que este iria conversar com LUCAS. Disse que, no meio da discussão com LUCAS, o interrogado (ora sentenciado JEFERSON RIBEIRO) e MARCOS DIMAS passaram a agredir LUCAS e subtraíram o aparelho celular da vítima.

Disse que, mais tarde, o sentenciado estava ingerindo bebida alcoólica com MARCOS DIMAS e VALDISON, momento em que decidiram voltar até a casa de LUCAS. O interrogado afirmou que MARCOS DIMAS já chegou agredindo a vítima, ao passo que confessou que também o agrediu. Que MARCOS DIMAS e VALDISON levaram LUCAS para o fundo do quintal, local onde encontraram um senhor (WILSON). MARCOS DIMAS e VALDISON derrubaram e passaram a agredir o senhor com tijolo na altura da cabeça, tendo este caído inconsciente. Que não houve disparo de arma de fogo. Afirmou que MARCOS DIMAS e VALDISON subtraíram o aparelho celular de WILSON, a motocicleta HONDA CG 150 TITAN ESD de LUCAS, um botijão de gás e uma televisão.

O sentenciado decidiu ir para casa, ocasião em que foi abordado pela Polícia Militar, momento em que estava de posse dos celulares de LUCAS e WILSON. Em seguida, perante a autoridade policial, o sentenciado confessou envolvimento nos crimes acima descritos.

(...)

Ademais, a confissão está em consonância com as demais provas dos autos, a exemplo da palavra da vítima LUCAS NASCIMENTO. Vejamos:

Na Delegacia, LUCAS disse que, cerca de um mês antes dos fatos, passou a ter relacionamento amoroso com a adolescente KAILANE. Em 09/05/2020, por volta das 19h, estava em sua residência quando lá compareceram MARCOS DIMAS e JEFERSON SANTOS. Afirmou que sabia que MARCOS DIMAS era ex-marido de KAILANE. Disse que MARCOS DIMAS e JEFERSON SANTOS passaram a agredi-lo fisicamente até que a vítima desbloqueasse o celular, para verificarem se havia foto da vítima com KAILANE. Que após desbloquearem o celular, MARCOS DIMAS afirmou “se tu quiser teu celular de volta vai amanhã de manhã lá em casa”.

Horas mais tarde, estava em sua residência, quando MARCOS DIMAS, JEFERSON SANTOS, VALCIONE e o irmão de VALCIONE compareceram e passaram a agredir fisicamente LUCAS NASCIMENTO. Em seguida, iniciaram as agressões físicas no vizinho WILSON, inclusive acertando-lhe a cabeça com um tijolo. Pisaram na vítima, até ela ficar inconsciente. LUCAS conseguiu fugir pelos fundos da residência.

Depois, já em companhia dos policiais militares, verificou que ocorreu a subtração de sua motocicleta e do aparelho celular de WILSON.”.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Não se deve olvidar também o depoimento prestado pelo policial
ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
em juízo, transcrito fielmente no parecer da Douta Procuradoria de Justiça (
ID – 12349395
):

“A testemunha Antônio dos Santos Silva, policial militar, declarou que estava de serviço quando recebeu a informação da ocorrência de espancamento e foram averiguar; que no local constaram que havia um senhor muito ensanguentado, e aparentava estar sem vida; que colhidas informações, um rapaz apontou quem seriam os autores, destacando que teria sido vítimas deles no dia anterior, bem como afirmou que um estava indo em direção à sua casa; que na diligência se deparou com o apelante, feita abordagem, onde observou que estava com a roupa suja de sangue, além de portar o aparelho celular da vítima que estava gravemente ferida”.

Neste ponto, destaque-se a validade e a higidez processual do relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, apesar da negativa do recorrente na dinâmica criminosa na fase judicial e do esforço argumentativo da defesa, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva do apelante nos autos com relação aos crimes apurados, sendo, assim, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantida, destarte, as condenações de
JEFERSON RICARDO GOMES RIBEIRO
sem qualquer alteração.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa pede a condução das penas intermediárias aquém do mínimo legal em virtude das atenuantes referentes à menoridade relativa (art. 65, I, do CPB) e à confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), o que não merece guarida.

Não há como se aplicar as referidas atenuantes, posto que tal pedido encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ (
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
), a qual encontra-se em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Quanto aos demais termos da sentença, nada foi pedido e nada há que se modificar ante a ausência de qualquer teratologia ou ilegalidade passíveis de reforma de ofício.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final e concreta de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e lhe nego provimento na parte que se conhece.

É como voto.

Belém, 04/03/2024